Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724941-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: AMIZADE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PARA ANIMAIS LTDA - ME, CLAUDIO EURIPEDES ANDRADE DESPACHO À agravante-exequente, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados-executados. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora